Tribunal: STF
Processo: HC 218141
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. TRÊS HOMICÍDIOS QUALIFICADOS, TRÊS HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADOS E TRÊS CRIMES DE CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. COMPLEXIDADE DA CAUSA E CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS PROVOCADAS PELA PANDEMIA DE COVID-19. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 23.7.2022, por Helton Moreira Gonçalves, advogado, em benefício de Alex Sandro Nogueira dos Santos, contra decisão da Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 7.6.2022, conhecido em parte e, nessa extensão, denegado o Habeas Corpus n. 746.846.



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente foi preso temporariamente em 22.2.2018, convertida a prisão temporária em preventiva, denunciado e pronunciado pela prática dos crimes previstos nos incs. I, III e IV do § 2º do art. 121 (homicídio qualificado), três vezes, nos incs. I, III e IV do 
§ 2º do art. 121 c/c inc. II do art. 14 (homicídio qualificado tentado), três vezes, e no § 2º do art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (corrupção de menores), três vezes.



    3. Interposto recurso em sentido estrito pela defesa, o Tribunal de Justiça do Maranhão deu parcial provimento ao recurso para determinar "o desentranhamento das provas obtidas e derivadas da busca realizada na residência de Alex Sandro Nogueira dos Santos no dia 20/02/2018, mas mantendo a pronúncia dos acusados".



    Esta a ementa desse acórdão:



    "PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. TRIPLO HOMICÍDIO CONSUMADO TRIPLAMENTE QUALIFICADO E TRÊS TENTATIVAS DE HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE MENORES (POR TRÊS VEZES). PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS. INGRESSO EM RESIDÊNCIA APOIADO EXCLUSIVAMENTE EM DENÚNCIA ANÔNIMA. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES (JUSTA CAUSA). PROCEDÊNCIA. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. SUPORTE PROBATÓRIO REMANESCENTE SUFICIENTE PARA SUSTENTAR A PRONÚNCIA. PROVIMENTO PARCIAL. 



    1. Ingresso policial em domicílio de um dos recorrentes com base apenas em 'denúncia anônima' dando conta de que ele guardava drogas e armas no local sem que tenham sido realizadas diligências prévias para verificar a procedência das informações, tampouco tendo sido mencionadas outras circunstâncias concretas que indicassem a prática de crime no interior do imóvel. 



    2. Situação que não revela contexto fático idôneo a justificar o ingresso domiciliar sem o consentimento dos moradores/ocupantes e sem autorização judicial, acarretando a nulidade das provas direta ou indiretamente decorrentes desta diligência, por força da Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada. 



    3. Verificada a permanência de indícios de autoria suficientes e independentes, não há razão para anular a decisão de pronúncia ou despronunciar o acusado. 



    4. Recurso conhecido e parcialmente provido".



    4. Contra esse acórdão a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 746.846 no Superior Tribunal de Justiça. Em 7.6.2022, a Relatora, Ministra Laurita Vaz, conheceu em parte da impetração e, nessa extensão, denegou a ordem.



    5. Essa decisão é o objeto da presente impetração. A defesa afirma que a autoridade coatora “não analisou o tempo do Excesso da Prisão Preventiva do Paciente que se encontra em cárcere desde 20 de fevereiro de 2018, há 1.563 (mil quinhentos e sessenta e três dias), ou seja, 4 anos; 3 meses; 1 semana; 6 dias, sendo promulgada de forma ‘Genérica’ sem o devido fundamento para a manutenção da prisão preventiva” (sic).



    Sustenta que, “manifestamente configurado o excesso de prazo, há evidente constrangimento ilegal na manutenção do encarceramento do paciente”.



    Alega que “já em sua origem a decretação da prisão preventiva do paciente foi ilegal e abusiva, apressada, antes da produção de qualquer prova mais eficaz para dar-se crédito à palavra de réu de bons antecendentes” (sic).



    Assevera que “a gravidade da infração não autoriza a prisão de alguém, ou, sem outros elementos a ampará-la, não fundamenta o decreto de prisão preventiva”.



    Argumenta que “não se justifica prender ou manter alguém preso em razão de uma imaginária e suposta ‘periculosidade concreta e o risco de reiteração delituosa’. O conceito de periculosidade é vago, impreciso e indemonstrável. Assim, também, o prognóstico de periculosidade criminal”.



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Demonstrada a ilegalidade e por excesso da prisão 1.563 (mil quinhentos e sessenta e três dias), ou seja, 4 anos; 3 meses; 1 semana; 6 dias, estando presentes os pressupostos da fumaça de bom direito e do perigo pela demora, principalmente ante a ilegalidade das provas desentranhadas acertadamente pelo EXCELENTÍSSIMO DESEMBARGADOR Francisco Ronaldo Maciel Oliveira, presentes os pressupostos de ausência de periculosidade e ânimo de fuga, como comprova a declaração da carceragem a que se submete, além de todos os requisitos desde os bons antecedentes, emprego fixo, embora com vencimentos suspensos e que prejudicam os filhos do paciente, cujos vencimentos serão reimplantados tão logo se apresente ao trabalho, residência fixa e própria, filhos e demais familiares, digne-se Vossa Excelência, liminarmente, em revogar os efeitos da prisão preventiva e ordenar a soltura do paciente Alex Sandro Nogueira dos Santos, que se encontra recolhido no presidio de Pedrinha São Luis do Maranhão, no forte artigo 5º, INCISO LXVIII da Carta da República, artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal e demais dispositivos que regulam a matéria, impetra-se em favor do ora Paciente o presente Writ, requerendo-se seja CONCESSÃO DA DEVIDA ORDEM; 



    In fine, pugnam pelo deferimento da liminar a fim de seja reconhecido o constrangimento ilegal, com a determinação da revogação da prisão do paciente no julgamento do mérito, expedindo assim se digno for, ao termino do julgamento da writ a concessão da ordem e o respectivo alvará de soltura e, quanto ao mérito, a confirmação da liminar em definitivo”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática da Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual conhecido em parte e, nessa extensão, denegado o Habeas Corpus n. 746.846.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça – STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; Ag. Reg. no habeas Corpus 138.687, Segunda Turma, j. 13.12.2016, Rel. Min. CELSO DE MELLO; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). 



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (RHC 111.935, Primeira Turma, j. 10.9.2013, rel. Min. LUIZ FUX; HC 97.009, Tribunal Pleno, j. 25.4.2013, rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI; HC 118.189, j. 19.11.2013, Segunda Turma, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI). 



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.456-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).



    ”’HABEAS CORPUS’ – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR DA UNIÃO – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL EM EXAME – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA POR AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ‘HABEAS CORPUS’ NÃO CONHECIDO – RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA, QUE ENTENDE CABÍVEL O ‘WRIT’ EM CASOS COMO ESTE – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 



    – É incognoscível o remédio constitucional de ‘habeas corpus’, quando impetrado, originariamente, perante o Supremo Tribunal Federal, contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior da União, pois a admissibilidade desse ‘writ’ supõe a existência de julgamento colegiado emanado de qualquer das Cortes Superiores. Precedentes. Ressalva da posição pessoal do Relator desta causa” (HC n. 158.065-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 5.10.2018).



    7. O impetrante afirma carente de fundamentação a decisão do juízo de origem pela qual decretada a prisão preventiva do paciente. Entretanto, não foi juntada aos autos cópia dessa decisão, tampouco da decisão de pronúncia pela qual mantida a custódia cautelar.



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência segundo a qual “constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com todas as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida” (HC n. 146.777-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.9.2018). Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. DESNECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO EXAUSTIVA. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 208.415-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17.12.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A INFIRMAR A DECISÃO MONOCRÁTICA. REVISÃO DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. INSTRUÇÃO DEFICITÁRIA. INVIÁVEL A PRONTA ANÁLISE DO ATO APONTADO COMO CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O agravante não trouxe argumentação apta a infirmar a decisão monocrática. 



    2. Não compete ao Supremo Tribunal Federal rever os pressupostos de admissibilidade do recurso especial. 



    3. A instrução processual deficitária inviabiliza a análise do constrangimento ilegal invocado e a concessão da ordem pleiteada. 



    4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 164.238-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 24.7.2020).



    8. Não se comprova, no caso, ilegalidade ou teratologia.



    Consta nos autos que o paciente foi preso preventivamente, pois, na condição de suposto líder local da organização criminosa denominada “Comando Vermelho”, teria participado de três homicídios qualificados e três tentativas de homicídios qualificados praticados por corréu e por adolescentes.



     A defesa sustenta a ilegalidade da custódia cautelar por excesso de prazo para formação da culpa, apontando que o paciente estaria preso desde 22.2.2018.



    9. Este Supremo Tribunal concluiu que “o reconhecimento da inobservância da duração razoável do processo não se traduz mediante análise aritmética dos prazos, mas deve ser compreendida à luz da complexidade da marcha processual” (HC n. 130.441-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 28.6.2016).



    Na espécie, o Superior Tribunal de Justiça anotou que o alongamento da marcha processual deveu-se à pandemia de covid-19, que acarretou a suspensão das atividades presenciais e dos prazos processuais, e à complexidade da causa, na qual se apura a prática de nove crimes, demandando a oitiva de numerosas pessoas em juízo e a expedição de carta precatória:



    “(…) não se verifica a omissão quanto à análise do excesso de prazo, tendo em vista que sobre o tema o Tribunal de origem apresentou os seguintes fundamentos (fls. 52-54; grifos diversos do original):



    ‘O recorrente ALEX SANDRO, por seu advogado constituído, em petição às fls. 893/910, requer a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por prisão domiciliar, sustentando, em síntese, o excesso de prazo da prisão cautelar. 



    Considerando que o acusado já foi pronunciado, incide na hipótese o enunciado nº 21 da súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, cuja dicção preleciona que; 'Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução'. 



    Ademais, não se verifica situação excepcionalíssima capaz de afastar ou relativizar a aplicação do referido enunciado sumular. 



    Conforme jurisprudência firme do Superior Tribunal de Justiça, a aferição de excesso de prazo na formação da culpa não decorre 'de análise puramente matemática, devendo ser sopesados o tempo de prisão provisória, as peculiaridades da causa, sua complexidade e outros fatores que eventualmente possam influenciar o curso da ação penal' (AgRg no RHC n. 152.530/BA, Rei. Ministro João Otávio de Noronha, 5ª T., DJe 3/11/2021), somente se cogitando da existência de constrangimento ilegal quando o excesso de prazo for motivado pela desídia do Poder Judiciário. 



    Na hipótese, a despeito de o paciente estar preso desde 20/02/2018, identificam-se circunstâncias que justificam o elastecimento do trâmite processual, como a complexidade da causa - imputação de triplo homicídio consumado, três tentativas de homicídio, três crimes de corrupção de menor, diversas perícias realizadas etc. -, a necessidade de expedição de carta precatória (acusado preso em outra comarca), o fato de que ainda se trata de autos físicos, a interposição de recurso pela defesa dos acusados, bem como considerando o período de suspensão das atividades presenciais e dos prazos em 2021, em virtude da pandemia da COVID-19. 



    Ademais, 'a jurisprudência do STJ orienta que a análise da duração razoável do processo deve considerar, além de outros fatores, a pena em abstrato cominada aos delitos pelos quais o agente responde, assim como a gravidade concreta da conduta' (HC nº 644.995/RS, Rei. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe 30/08/2021). 



    No caso em exame, embora o paciente esteja preso há mais de 3 (três) anos, a custódia cautelar, no momento, não se revela desproporcional diante da pena em abstrato cominada aos delitos imputados na denúncia, cujas penas mínimas, se somadas, ultrapassam os 40 (quarenta) anos de reclusão. 



    Diante de tal contexto, não identifico, de plano, desídia ou demora excessiva e injustificada atribuível ao Poder Judiciário, ainda mais levando-se em conta que, neste momento, se conclui o julgamento do presente recurso, com a determinação de que, após certificado o trânsito em julgado, se providencie, com urgência, o imediato retorno dos autos ao Juízo de origem para prosseguimento da ação penal.’



    Não verifico a caracterização de ilegalidade, tendo em vista que ‘a demora excessiva deve estar vinculada à desídia do Poder Público, em decorrência, por exemplo, de eventual procedimento omissivo do magistrado ou da acusação’ (AgRg no HC 563.447/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 18/05/2020).



    No caso, constata-se a complexidade do feito, considerando que dois Réus são acusados de praticarem três homicídios qualificados consumados e também idêntico número de crimes da mesma espécie na forma tentada. Deve-se acrescentar que além dos crimes dolosos contra a vida, consta que houve a prática do crime de corrupção de menores.



    Assim, diante do considerável número de pessoas a serem ouvidas na fase do sumário de culpa, o que ensejou a necessidade de expedição de atos de comunicação para Juízos diversos, providência adotada também para a citação de um dos acusados, que está segregado em local diverso daquele em que a ação penal tramita, compreensível o maior prazo para a finalização da primeira fase do procedimento dos crimes dolosos contra a vida. (…)



    A destacar, ainda, que a pandemia da Covid-19 afetou sobremaneira as atividades do Poder Judiciário, determinando a suspensão de prazos processuais, a realização de atendimentos presenciais, de audiências e de sessões de julgamento, na tentativa de evitar a proliferação da doença. (…)



    Portanto, em que pese a previsão de prazos legais a serem cumpridos, certo é que tais prazos não podem ser tão-somente matematicamente considerados, sendo perfeitamente concebível a existência de pequenos atrasos na instrução quando o feito demandar maior dilação probatória ou envolver situação intrincada, proveniente das circunstâncias concretas do processo, como é o caso. 



    É evidente que o lapso temporal de subsistência da prisão cautelar, no caso, não é ínfimo. Todavia, o atraso no desenrolar processual não pode ser imputado ao Poder Judiciário. 



    Ademais, com o trânsito em julgado do acórdão que confirmou a pronúncia dos acusados há prognóstico para a designação da sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri. Desse modo, não se verifica a existência de evidente ilegalidade a ser sanada na espécie, valendo reiterar que, conforme o entendimento desta Corte, ‘somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais’ (AgRg no HC 585.674/BA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, DJe 24/08/2020)”.



    A decisão questionada harmoniza-se, nesta fase inicial, com o entendimento consolidado neste Supremo Tribunal de não se reconhecer constrangimento ilegal por excesso de prazo para formação da culpa quando a demora na tramitação do processo decorre das especificidades da causa e das circunstâncias excepcionais provocadas pela pandemia de covid-19, não se considerando desídia do Poder Judiciário. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CORRUPÇÃO PASSIVA. ESTELIONATO. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXCESSO DE PRAZO DA CUSTÓDIA CAUTELAR: INOCORRÊNCIA. PECULIARIDADES. CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS PROVOCADAS PELA PANDEMIA DE COVID-19. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NA ESPÉCIE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 211.805-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30.3.2022).



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Complexidade do feito consubstanciada na pluralidade de acusados (14 denunciados, representados por diferentes advogados, dos quais apenas 3 apresentaram defesa à respectiva acusação). Suspensão temporária das audiências presenciais em decorrência da pandemia de Covid-19. Inexistência de desídia do Poder Judiciário. Fundamentação da custódia preventiva. Periculosidade e modus operandi dos acusados (disparos de arma de fogo contra policiais militares levando um deles à morte). Não cabimento. Réu que permaneceu preso durante toda a instrução criminal, sobrevindo sua condenação. Agravo não provido. 



    1. É entendimento da Corte que o lapso temporal transcorrido desde a prisão preventiva, por si só, não induz à conclusão de que esteja ocorrendo o excesso de prazo da prisão, mormente se levadas em conta i) a complexidade do processo, consubstanciada, na espécie, na pluralidade de acusados - 14 denunciados, representados por diferentes advogados, dos quais apenas 3 denunciados apresentaram resposta à respectiva acusação -; e ii) as medidas do juízo processante visando dar celeridade à tramitação do processo e a suspensão temporária das audiências presenciais em decorrência da pandemia de Covid-19. (…)



    3. Agravo regimental não provido” (RHC n. 203.744-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 8.11.2021).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” – ADOÇÃO DA TÉCNICA DA MOTIVAÇÃO ‘PER RELATIONEM’ – LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DESSA TÉCNICA DECISÓRIA – FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA QUE SE AJUSTA À DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL DESTA SUPREMA CORTE A RESPEITO DA MATÉRIA EM EXAME – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO DO PROCEDIMENTO PENAL – CAUSA PENAL COMPLEXA – SITUAÇÃO DE RETARDAMENTO DECORRENTE DO COMPORTAMENTO DO PRÓPRIO RÉU – INOCORRÊNCIA DE EXCESSO IRRAZOÁVEL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (RHC n. 158.575-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 15.5.2019).



    “Processual Penal. Habeas Corpus substitutivo de agravo regimental. Homicídio qualificado e Fraude processual. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Excesso de prazo. Inocorrência. Inadequação da via eleita. (…)



    3. O reconhecimento do excesso de prazo na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa, tais como a complexidade do feito, o número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias. Situação concreta em que não se comprovou desídia ou injustificada demora por parte do Poder Judiciário. 



    4. Habeas corpus não conhecido, revogada a liminar” (HC n. 141.661, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20.11.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES, EMPREGO DE ARMA E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA (ART. 157, § 2º, INCISOS I, II, E V, DO CÓDIGO PENAL). PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 



    1. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é no sentido de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz da complexidade da causa, da atuação das partes e do Estado-Juiz. Ação penal que tem tramitado de maneira regular, se consideradas as peculiaridades da causa, em especial a pluralidade de réus e a necessidade de expedição de precatórias, circunstâncias que tornam razoável a dilação do prazo para o término da persecução criminal. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 158.501-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17.9.2018).



    “’HABEAS CORPUS’ – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO DO PROCEDIMENTO PENAL – CAUSA PENAL COMPLEXA – EXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO MULTITUDINÁRIO – INOCORRÊNCIA DE EXCESSO IRRAZOÁVEL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 



    – A complexidade da causa penal e o caráter multitudinário do litisconsórcio penal passivo podem justificar eventual retardamento na conclusão do processo penal condenatório, desde que a demora – motivada por circunstâncias e peculiaridades do litígio e desvinculada de qualquer inércia ou morosidade do aparelho judiciário – mostre-se compatível com padrões de estrita razoabilidade. Precedentes” (HC n. 146.343-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 15.5.2018).



    10. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de julho de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora